Tribunal: STJ
Processo: 2184197-03.2016.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468083 - SP (2023/0353869-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LILIAM DE FATIMA TORRES SILVEIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO ALONSO SILVEIRA
AGRAVANTE
: NEUZA SILVEIRA HUMER
AGRAVANTE
: ROBERTO ALONSO SILVEIRA
ADVOGADOS
: VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - SP134595
VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS006734
VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - MS006734A
RAFAEL BARP - DF046338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLÁVIO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RICARDO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RAPHAEL NEVES COSTA
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225061
INTERES.
: ZELIA MARIA MALACRIDA MELLO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50990012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 069e0808-3068-4d23-a73c-b1b9e676bf8b

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 069e0808-3068-4d23-a73c-b1b9e676bf8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468083 - SP (2023/0353869-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LILIAM DE FATIMA TORRES SILVEIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO ALONSO SILVEIRA
AGRAVANTE
: NEUZA SILVEIRA HUMER
AGRAVANTE
: ROBERTO ALONSO SILVEIRA
ADVOGADOS
: VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - SP134595
VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS006734
VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - MS006734A
RAFAEL BARP - DF046338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLÁVIO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RICARDO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RAPHAEL NEVES COSTA
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225061
INTERES.
: ZELIA MARIA MALACRIDA MELLO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO ALONSO SILVEIRA e
outros contra decisão da Presidência, na qual não se conheceu do agravo em recurso
especial pelos seguintes fundamentos: a) ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ); b) aplicação da Súmula 182
/STJ por analogia.
Documento eletrônico VDA50637336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:17
Código de Controle do Documento: a7203fbf-0f40-4600-89ca-3d00525184c3

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada laborou em equívoco, uma vez que os fundamentos da decisão de
admissibilidade no Tribunal de origem foram efetivamente impugnadas no agravo em
recurso especial (fls. 5.202-5.216).
Contraminuta ao agravo às fls. 5202-5215, na qual a parte agravada alega
que a decisão agravada está correta, pois a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
artigo 932, III, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta por Roberto Alonso Silveira
e outros, na qual alegam que acórdão do TJSP proferido em demanda anterior foi
fundamentado em prova falsa, consistente na declaração de funcionária do banco réu
no sentido de que não havia se apropriado dos valores de dois cheques. Isso, segundo
sustenta, teria se mostrado inverídico diante do fato de que a própria instituição
financeira ajuizou demanda posteriormente em face da mesma trabalhadora, na qual
teria ocorrido confissão sobre o ato ilícito. Requerem a rescisão do acórdão e novo
julgamento para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos moral
e material.
O acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva de três partes e extinguiu a
ação rescisória, reconhecendo a decadência do direito (fls. 4.806-4.815):

Ação rescisória. Serviços bancários. Alegação de utilização de prova falsa pelo
Banco réu (declaração de que sua funcionária não teria desviado o dinheiro de
dois cheques dos genitores dos autores) e, depois, se valido de admissão de
provas obtidas em processo administrativo para demonstrar a fraude por ela
praticada contra aqueles correntistas, tanto na esfera criminal, como nos autos da
ação de regresso por ele ajuizada contra tal colaboradora. Banco revel. 1. Acórdão
anterior anulado em razão de oposição dos autores ao julgamento em sessão
virtual. 2. Ilegitimidade ad causam dos três corréus contestantes (advogados que
requereram o início do cumprimento de sentença). Atuação em causa própria.
Comunicação do Juízo de origem sobre decisão superveniente que reconheceu
não serem esses advogados os credores dos honorários relativos à fase de
conhecimento da ação originária, época em que o Banco réu era representado por
outros procuradores. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a
esses três réus excluídos do polo passivo. 3. Pretensão: rescisão do acórdão da
ação indenizatória originária e obtenção novo julgamento, para procedência da
demanda, com fundamento na hipótese de “prova falsa”, prevista pelo artigo 966,
inciso VI, do CPC. 4. Decadência consumada: decurso de prazo superior ao biênio
legal previsto no artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, cujo termo a quo
se inicia na data do trânsito em julgado da decisão que se pretende desconstituir.
4.1. Pedido inicial extinto, com resolução do mérito, por reconhecimento da
decadência (artigo 487, inciso II, do CPC), em face do réu Banco Santander.
Despesas processuais a cargo dos autores. Sem imposição de honorários
advocatícios, em face do princípio da causalidade.
Documento eletrônico VDA50637336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:17
Código de Controle do Documento: a7203fbf-0f40-4600-89ca-3d00525184c3

5. Dispositivo: (a) declara-se a ilegitimidade ad causam dos corréus RICARDO
NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA e FLÁVIO NEVES COSTA, em face
dos quais o processo fica extinto sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de processo Civil; e (b) reconhece-se a decadência
do pedido inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 975, caput,
ambos do Código de Processo Civil. Impõe-se aos autores o pagamento das
despesas processuais. Sem imposição de honorários advocatícios. Observar-se-ão
os requisitos do artigo 968, inciso II, e do artigo 974, § único, do CPC, para
reversão da multa em favor do réu.

Foram opostos embargos de declaração (fls. 4.882-4.835 e 4.878-4.889), os
quais foram rejeitados (fls. 4.875 e 4.938-4.932).
Em seu recurso especial (fls. 4.934-4.979), de modo um tanto quanto
confuso, alegou-se: a) violação ao art. 485, VI, do CPC porque, embora excluídos da
lide no acórdão do TJSP, foram grafados, na intimação, os nomes dos três
advogados Raphael, Ricardo e Flávio (fls. 4.946/4.950); b) violação aos arts.489, §
1o, 371 e 975, § 2o, do CPC, pois se "praticou bis in idem na fundamentação do
acórdão embargado com relação ao acórdão rescindendo, tomando por base a mesma
fundamentação, sem apreciar as provas constantes dos autos rescisórios, que foram
geradas no inquérito policial, na ação criminal e na Ação Regressiva pelo Banco
Santander" (fls. 4.950-4.951); c) houve omissões no acórdão (fl. 4.951); d) não foram
observadas as regras da ação rescisória (fls. 4.951-4.952) .
O recurso não foi admitido por ausência de desrespeito a dispositivo legal
(art. 371 do CPC), inexistência de afronta ao art. 1.022 do CPC, não ocorrência de
violação a dispositivo legal (art. 1.013 do CPC), ausência de não observância a
dispositivo legal (arts. 9o, 10, 18, 103, 104, 373, I, 485, VI, 966, VI, VII, 975, § 2o, 995 e
1.012 do CPC) e divergência não comprovada.
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 5.139/5.149), em que se
afirmou que os requisitos para interposição de recurso especial foram satisfeitos.
Em seguida, a Presidência não conheceu do agravo em recurso especial,
apontando que a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo artigo 932, III, do Código de
Processo Civil, e pela Súmula 182/STJ.
Assim posta a controvérsia, passo a decidir.
A decisão da Presidência não merece reparos.
De início, uma análise rápida do recurso especial e do agravo em recurso
especial demonstra que tais peças foram redigidas sem a técnica e o cuidado
necessários. A fundamentação é confusa e o apontamento de violação a dispositivos
legais é claramente genérico, motivo pelo qual a deficiência de fundamentação
prejudica o acolhimento das alegações da ora agravante.
Como bem ressaltou a Presidência, a parte não impugnou, em seu agravo
em recurso especial, os fundamentos da inadmissibilidade. Com efeito, consta de tal
peça a seguinte singela argumentação (fls. 5.146/5.147):
Documento eletrônico VDA50637336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:17
Código de Controle do Documento: a7203fbf-0f40-4600-89ca-3d00525184c3

As referidas normas, que foram discutidas e devidamente prequestionadas em
Recurso Especial e que merecem apreciação por esse C. Superior Tribunal de
Justiça, são:
a) artigos 186 e 927 do Código Civil;
b) artigos 238, 774 e 489, §1o, do Código de Processo Civil;
b) a incidência dos incisos II, III e V do art. 489, do Código de Processo Civil.
Tais arquivos foram claramente expostos no recurso especial; a agravante,
inclusive, apontou onde residem as violações.
Ressalte-se que, como acima observado, consta entre parênteses a localização
em que a matéria indicada foi objeto de debate no v. acórdão a quo. Houve
previamente a discussão da matéria supramencionada cumprindo, assim, o
requisito do prequestionamento.
Mas, ainda que assim não fosse considerando a oposição de embargos
declaratórios nesse sentido, considera-se realizado o prequestionamento, ainda
que se forma ficta. É a previsão do art. 1.025 do CPC.
Portanto, foi preenchido o requisito previsto na alínea “a” do inciso III, do art. 105
do Constituição Federal.
Quanto ao atendimento ao artigo 105, inciso III, alínea c, da Carta Magna, pé
importante observar que a agravante trouxe à colação, em sede de recurso
especial, decisões proferidas por outros Tribunais, que divergem do entendimento
exposto no v. acórdão recorrido – foram, inclusive, apresentados diversos arestos
do próprio C. Superior Tribunal de Justiça.
Os agravantes obedeceram ao preceito constitucional supracitado, mencionado os
acórdãos que divergem com a decisão recorrida em sede de recurso especial,
demonstrando os pontos divergentes e trazendo cópia das decisões, para
comprovar a divergência. É o que se apura da análise do recurso especial. Assim,
houve a demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos por esta
Egrégia Corte.

Como se percebe, a impugnação aos fundamentos da decisão de
admissibilidade é totalmente genérica. Não basta simplesmente pontuar que houve
menção aos pontos no recurso especial ou insistir que houve violação a dispositivos de
lei federal e ocorrência de dissídio, pois deve a parte se desincumbir do ônus de
demonstrar especificamente em quais trechos tratou do tema e por que a conclusão da
inadmissão estaria equivocada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50637336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:17
Código de Controle do Documento: a7203fbf-0f40-4600-89ca-3d00525184c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.468.083 / SP
Número Registro: 2023/0353869-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019127220048260493 19127220048260493 21841970320168260000 4930120050035473
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIAM DE FATIMA TORRES SILVEIRA
AGRAVANTE : ROBERTO ALONSO SILVEIRA
AGRAVANTE : NEUZA SILVEIRA HUMER
AGRAVANTE : ROBERTO ALONSO SILVEIRA
ADVOGADOS : VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - SP134595
VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS006734
VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - MS006734A
RAFAEL BARP - DF046338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLÁVIO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RICARDO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RAPHAEL NEVES COSTA
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225061
INTERES.
: ZELIA MARIA MALACRIDA MELLO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA50971483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 0f7ee416-e297-42a2-88ea-3c24195acf22

CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LILIAM DE FATIMA TORRES SILVEIRA
AGRAVANTE : ROBERTO ALONSO SILVEIRA
AGRAVANTE : NEUZA SILVEIRA HUMER
AGRAVANTE : ROBERTO ALONSO SILVEIRA
ADVOGADOS : VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - SP134595
VALTER APOLINARIO DE PAIVA - MS006734
VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - MS006734A
RAFAEL BARP - DF046338
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLÁVIO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RICARDO NEVES COSTA
AGRAVADO
: RAPHAEL NEVES COSTA
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP225061
INTERES.
: ZELIA MARIA MALACRIDA MELLO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: 0f7ee416-e297-42a2-88ea-3c24195acf22